Tribunal: TJES
Processo: 0030195-72.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030195-72.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DOS ANJOS LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - TRAFICO PRIVILEGIADO - SUMULA 231 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Em cumprimento a mandado de prisão, o apelante foi apreendido com uma relevante quantidade e variedade de drogas – 1 (um) kg e 172,4 (cento e setenta e duas vírgula quatro) gramas de maconha, tratando-se de indivíduo conhecido dos policiais pelo seu envolvimento com o comércio ilegal, o qual tentou se evadir quando percebeu a chegada dos agentes em sua residência, local onde foi também encontrada uma escopeta e munições. Além disso, se observa que em curto lapso temporal o apelante respondeu a três procedimentos por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e possui em seu desfavor duas outras ações penais, sendo uma delas por homicídio qualificado. Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena. 2. Em que pese a confissão espontânea, esta não pode levar a pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ. 3. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0030195-72.2015.8.08.0024

APELANTE: ADRIANO DOS ANJOS LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação criminal interposta por
ADRIANO DOS ANJOS LEITE
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vitória que o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de e 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e redução da pena abaixo do mínimo legal em relação ao artigo 12 da Lei n.º 10826/03

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 28 de agosto de 2015, por volta das 07 horas e 30 minutos, na Escadaria Estrela, nº 20, bairro São Benedito, nesta capital, os denunciados, agindo em associação estável e permanente para o tráfico de drogas, tinham em depósito cento e setenta e quatro (174) buchas, um (01) tablete e dois (02) pequenos pedaços de maconha, bem como uma (01) arma de fogo, espécie escopeta, calibre 12, marca CBC, nº de série 12677, municiada com seis (06) munições calibre 8, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em que pese não ser objeto deste recurso, registro que materialidade dos crimes está provada pelo Laudo de exame químico, o qual atestou tratar-se de o total de droga apreendida corresponde ao peso de 1 kg e 172,4 gramas de maconha e Laudo de Exame de Materiais, que concluiu ela eficiência e prestabilidade do material bélico.

Já a autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, em especial os a confissão do apelante e os depoimentos das testemunhas arroladas.

O cerne dos autos refere-se ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Consta que, em cumprimento a mandado de prisão, o apelante foi apreendido com uma relevante quantidade e variedade de drogas – 1 (um) kg e 172,4 (cento e setenta e duas vírgula quatro) gramas de maconha, tratando-se de indivíduo conhecido dos policiais pelo seu envolvimento com o comércio ilegal, o qual tentou se evadir quando percebeu a chegada dos agentes em sua residência, local onde foi também encontrada uma escopeta e munições.

Além disso, se observa que em curto lapso temporal o apelante respondeu a três procedimentos por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e possui em seu desfavor duas outras ações penais, sendo uma delas por homicídio qualificado.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sobre o tema, vejamos:

Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos. (AgRg no HC n. 758.030/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Melhor sorte não possui quanto ao
redimensionamento da pena em relação ao artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Em que pese a confissão espontânea, esta não pode levar a pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da
Súmula n.º 231 do STJ
. Nesse sentido decidiu o STJ, no
Tema Repetitivo 190
:

É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

(REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.)

Ante o exposto,
mantenho a pena definitiva fixada em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Posto isto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.